Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708922-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA DE PAULO OTAVIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. AFASTAMENTO. I –O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso policial a qualquer hora, sem necessidade de mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência. II - Se os policiais, em abordagem ao usuário confirmam a venda da droga realizada pela ré, estão configuradas as fundadas razões para a realização de busca na residência, não havendo que se falar em nulidade da prova ou das derivadas. III - Não há nulidade a ser declarada quando o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, apresenta cota pela inviabilidade de celebração do ANPP diante da natureza da droga apreendida. IV – Não há que se falar em absolvição quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como as circunstâncias da apreensão, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI – A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não autoriza a exasperação da pena-base, em razão de se tratar de crime de ação múltipla. VII - Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 28-A, caput, e §14, do Código de Processo Penal, requerendo o retorno dos autos à origem para avaliação do Parquet quanto ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo vista o reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo ao artigo 28-A, caput, e §14, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao concluir que “Desse modo, considerando que o Ministério Público entendeu não estarem presentes os requisitos para a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos, rejeito a preliminar de nulidade” (ID 70286956), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023